Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-96.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002931-96.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS CONDOR LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ANULAÇÃO DE CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. RECONSTITUIÇÃO DE AUTOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO À CONTRIBUINTE GARANTIDOS. RESTAURAÇÃO FORMALMENTE LEGÍTIMA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. SONEGAÇÃO DE ICMS. NOTAS FISCAIS. APURAÇÃO DA EXAÇÃO. REGISTRO DO TOTAL DO VALOR DAS TRANSAÇÕES EM LIVRO FISCAL. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO POR ARBITRAMENTO. PREVISÃO LEGAL. LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NORMATIVOS. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA (DECRETO No 18.955/97, ARTS. 42, III, 46, II, “C”, 351, §1o, V E §3o, E 352, §2o). APLICAÇÃO DA TRD COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA UFIR E DO INPC. PROVA PERICIAL. AFERIÇÃO DESCONFORME. ELEMENTOS DE PROVA DISSONANTES. PONDERAÇÃO. CONVENCIMENTO. PERSUAÇÃO RACIONAL DO JUIZ. DESCONSIDERAÇÃO DO APURADO. APLICAÇÃO DA FÓRMULA LEGAL NA MENSURAÇÃO DO TRIBUTO. LEGALIDADE. MULTA. ILÍCITO TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO. EXPRESSÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA CONSOANTE O PROVEITO ALMEJADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO. ESCALONAMENTO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 8o). ADEQUAÇÃO DA VERBA. NECESSIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Extraviado o processo administrativo-tributário quando sob a guarda da autoridade tributária, o fato não implica extinção da obrigação tributária cuja apuração fazia seu objeto nem obsta que venha ser constituída, demandando o fato a restauração dos autos com observância do devido processo legal administrativo, assegurando-se ampla defesa e o contraditório à contribuinte, que, ademais, deve assumir postura de cooperação, fornecendo as peças que mantinha e/ou deveria manter sob sua guarda segundo a legislação tributária, resultando da observância do procedimento legalmente encadeado a legitimidade e legalidade da restauração promovida, precipuamente quando a contribuinte, instar a participar do ritual procedimental, assumira posição de inércia, conquanto resguardados os direitos que a assistem. 2. Deflagrado e cumprido o procedimento administrativo de restauração de autos, culminando com o restabelecimento do processo administrativo-tributário com a reprodução das peças essenciais que lastrearam o auto de infração lavrado em face da contribuinte por sonegação de ICMS, e extraviado da repartição pública, tendo sido precedida, inclusive, da notificação da autuada sobre o desaparecimento dos autos originários e para apresentar nova defesa sob a forma de impugnação, não subsiste vício formal a macular a constituição do crédito tributário e a Certidão de Dívida Ativa – CDA lavrada. 3. O ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal é um imposto plurifásico, ou seja, trata-se de tributo que alcança todas as etapas relativas à circulação da mercadoria, e não cumulativo, tendo em vista que o imposto cobrado em uma etapa anterior por uma unidade federada será deduzido do imposto devido com a circulação da mercadoria que ocorrer em outra unidade da federação, sobejando que o imposto a ser recolhido na etapa seguinte será sempre a diferença a maior entre o imposto debitado por ocasião da saída da mercadoria e aquele que a onerara por ocasião da sua entrada, de modo que o ônus tributário suportado pelo consumidor final será sempre equivalente à aplicação da alíquota sobre o preço de comercialização. (CF, art. 155, II e § 2o; CTN, art. 148). 4. A obrigação tributária acessória traduz dever instrumental ou formal, sem conteúdo pecuniário, é independente da obrigação principal e tem por finalidade assegurar a fiscalização por parte da administração tributária com o objetivo de aferir a ocorrência do fato gerador do tributo, de modo que, aferido que a contribuinte descumprira as obrigações acessórias que lhe estavam debitadas, deixando de fornecer ao órgão fiscal os documentos exigidos para aferição da base de cálculo do ICMS devido ao fisco local, fica a autoridade fiscal revestida de lastro para promover o lançamento por arbitramento do tributo, observadas as balizas normatizas, sujeitando-a às sanções derivadas de eventual infringência tributária (CTN, artigos 113, §2o e 148). 5. Aferido que o Auto de Infração e a inscrição do débito tributário em dívida ativa derivara da insubordinação da contribuinte, apurada em procedimento administrativo próprio, sob o prisma de que sonegara informações acerca do recolhimento dos tributos que lhe estavam afetos, a desconstituição da imputação e do débito tributária que irradiara com lastro na inexistência dos fatos que lhe foram cominados tem como premissa a apresentação das notas fiscais apontadas e dos livros fiscais, demonstrando o devido registro das transações efetuadas e a quitação da exação efetivamente devida, notadamente porquanto o direito creditório da Fazenda Pública reveste-se de presunção de legitimidade, derivando da ausência de comprovação da inexistência dos ilícitos tributários e correção da escrituração da autuada a preservação do tributo apurado e da pena que lhe fora imputada por incidir em situação de sonegação. 6. Na aferição da correção do registro e do conseguinte recolhimento tributário, caso a contribuinte não apresente os elementos necessários para sua apuração, pelo órgão tributário, poderá a autoridade fiscal arbitrar a base de cálculo do ICMS observando os critérios legais previstos, como os preços médios das mercadorias, no mercado varejista, os percentuais de lucro, na razão dos produtos comercializados, o valor das operações efetuadas em períodos idênticos, pelo mesmo ou por outros contribuintes que exerçam a mesma atividade, em condições semelhantes de local, área ocupada, número de empregados, custos de manutenção e o preço de venda das mercadorias, ou dos serviços, praticados pelo contribuinte, no período analisado, aplicando-se a alíquota efetivamente devida (RICMS/97, artigos 42, 46, 351 e 356). 7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI - 493, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a TR/TRD não se revela como índice capaz de refletir a variação do poder aquisitivo da moeda, não podendo ser manejada como fator de atualização monetária, devendo ser utilizado no âmbito local, para fins de atualização monetária, a UFIR, por força da Lei Distrital no 1.118./96, até 01/01/2002, e após esta data, o INPC, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001. 8. Conquanto o laudo pericial derivado de perícia realizado sob a moldura do devido processo legal e elaborado por experto habilitado da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes deva ser considerado como elemento de convicção na resolução da lide, não enseja vinculação do juiz às conclusões que estampa de molde inexorável, podendo ser desconsiderando se divisada sua dissonância com os demais elementos de prova reunidos no trânsito processual. 9. Na expressão do princípio da persuação racional ou da livre convicção motivada, conquanto deva ser sopesada sua relevância na elucidação da matéria de fato, o laudo pericial deve ser apreciado em conjunto com os demais elementos de prova reunidos, podendo ser desprezadas as conclusões que encartara se destoa dos demais elementos de prova produzidos e da regulamentação legal incidente na espécie (CPC, arts. 371, 479 e 489). 10. Se à luz do cotejo de outros fatos e elementos processuais emergem evidências técnicas diversas das apontadas pelo experto que atuara como perito judicial, ao juiz é reservada a faculdade de formar livremente sua convicção, mostrando-se legítima a desconsideração do apurado na expressão do princípio da persuasão racional e o reconhecimento da correição do cálculo do valor do imposto sonegado com base no demonstrativo colacionado pelo Fisco, sobejamente quanto à base de cálculo e alíquota aplicável ao fato, quando se conformam com a legislação tributária. 11. Emergindo a sanção imposta à contribuinte que atuara à margem dos parâmetros legais, culminando com a supressão de recolhimento de imposto devido, de expressa previsão e modulação legal, enseja que, emoldurando-se o ilícito em que incorrera na tipificação legal, determinando a germinação do fato gerador da sanção que lhe fora imposta, deve sujeitar-se à incidência da previsão legal, que, a seu turno, não pode ser elidida mediante a aplicação de enunciados principiológicos, pois, no estado de direito, não se revestem de alcance para elidir a aplicação e atuação material da previsão legislativa, à medida que a materialização do direito positivado não pode ser obstada através da invocação de princípios. 12. Apurado que os atos levados a efeito pelos agentes tributários, no tocante a operações comerciais e notas fiscais emitidas, culminando com a autuação da contribuinte pelos tributos sonegados e na aplicação da multa firmada, equivalente a 200% do imposto não recolhido, encontram respaldo legal, não tendo exorbitado da moldura legislativa nem incorrendo em qualquer excesso, encerrando simples exercício do direito e do poder de polícia resguardados à autoridade tributária por terem implicado simplesmente a autuação e apenação da contribuinte que atuava à margem do legalmente exigido, devem ser preservados. 13. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se o valor da causa for inestimável, irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 14. Rejeitada a pretensão declaratória da autora, ensejando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios, e apreendido que o valor da causa fora mensurado de conformidade com o pedido formulado e o proveito econômico almejado, a verba honorária que lhe deve ser imputada, de conformidade com a gradação legalmente estabelecida e não se emoldurando a situação na regra de exceção contemplada, deve ser fixada com base no valor atribuído a causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 15. Nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subsequente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o). 16. A rejeição do pedido, inclusive no grau recursal, e o provimento do apelo da parte ré, enseja a majoração dos honorários originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11) 17. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 142, ambos do Código Tributário Nacional, 2o da Lei 9.784/1999, e 2o, §5o, incisos III e VI, da Lei 6.830/1980, defendendo ser a CDA inexigível, em razão do extravio integral dos autos do processo administrativo e de 95% (noventa e cinco por cento) dos documentos fiscais que embasaram o lançamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXII e LIX, 93, inciso IX, e 150, inciso IV, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 3o e 142, ambos do Código Tributário Nacional, 2o da Lei 9.784/1999, e 2o, §5o, incisos III e VI, da Lei 6.830/1980. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “As alegações relativas à nulidade da execução - em razão da não juntada ou extravio dos processos administrativos que originaram as CDAs, bem como da ausência de exigibilidade dos títulos executivos - implicam o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, considerando que incumbiria ao contribuinte a prova da ausência de certeza e liquidez dos títulos, o que atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1539467/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 20/5/2020). No mesmo sentido, as seguintes decisões singulares: AREsp 1878195/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 17/12/2021; e AREsp 1790550/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 2/3/2021. Igualmente não deve transitar o apelo extremo quanto às indicadas contrariedades aos artigos 5o, incisos XXII e LIX, 93, inciso IX, e 150, inciso IV, todos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXII e LIX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Já a apontada ofensa ao artigo 150, inciso IV, da CF, é evidente que o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do citado preceito constitucional, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1323080 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 10/1/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015